Tribunal: TJDFT
Processo: 0725429-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL PENHORADO. ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. De acordo com o art. 879 do CPC, a alienação de bens do devedor far-se-á por iniciativa particular ou em leilão judicial, enquanto o art. 880 estabelece que o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário.

2. Agravo de instrumento conhecido e provido.